Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711667-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA EVANGELICA MENONITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALIANCA EVANGELICA MENONITA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada. Em suas razões recursais (ID 57191138), a executada agravante afirma ser Entidade Religiosa existente desde 2005 e, portanto, revestida do direito à imunidade e isenção relativas ao IPTU e TLP, conforme disposto no art. 150, VI, da CF/88 e no art. 9o, II, da Lei Distrital n. 6.566/2019, de modo que as Certidões de Dívida Ativa – CDAs lançadas em seu nome seriam nulas. Alega que o ato administrativo de concessão de isenção e imunidade é de natureza declaratória, operando efeito retroativo desde a data em que presentes os pressupostos legais necessários ao seu reconhecimento, e aduz ser ônus da Fazenda Pública prova de eventual atividade não religiosa descoberta pela imunidade e isenção conferidas aos templos de qualquer culto. Aponta o processo n. 0703439-49.2023.8.07.2018, em trâmite perante a 1a Vara de Fazenda Pública do DF, no qual o juízo reconheceu a nulidade de parte das CDAs referentes a IPTU e TLP, estando pendente o julgamento de apelação interposta. Nesse aspecto, defende a suspensão da presente execução até o julgamento definitivo do referido processo de conhecimento. Argui inconstitucionalidade do art. 20 do Decreto Distrital n. 28.225/2007 que condiciona a não-incidência dos tributos, ora questionados, ao prévio requerimento administrativo, mediante prova dos requisitos, de efeitos prospectivos. Subsidiariamente, suscita a prescrição intercorrente dos débitos referentes às CDAs objeto de cobrança na execução fiscal, por inércia do ente público em promover as diligências necessárias à efetivação da citação. Para fins de liminar, sustenta a probabilidade do direito à luz da argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de bloqueio de valores necessários às suas despesas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as cobranças atuais e futuras referentes a IPTU e TLP. No mérito, pugna seja reconhecido “o direito à isenção da TLP e imunidade tributária desde a data da sua constituição, em 1981, bem como a nulidade das CDAs objeto das Execuções Fiscais que tramitam em face da Agravante, tanto para prosseguimento do presente recurso quanto para o processo originário”. Preparo recolhido (IDs 57191764 e 57191145). É a síntese do necessário. DECIDO. Verifica-se que no processo de conhecimento apontado nas razões recursais, n. 0703439-49.2023.8.07.2018, o executado agravante postulou, conforme assentado na r. sentença proferida naqueles autos, “a anulação das CDAs ns. 50200597710, 50205802664, 50207305633, 50158797590, 50160271592, 50163782792, 50165245646, 50171205944, 50172750458, 50175674043, 50178091120, 50170699412, 50170748456, 50171628055, 50173161952, 50175705704, 50178180700, 50145662748, 50147286808, 50150351020 e 50151964491, constantes nos processos de Execuções Fiscais de ns. 0076787-39.2012.8.07.0015, 0033651-41.2016.8.07.0018 e 0718759-82.2022.8.07.0016”. O objeto da controvérsia no presente agravo de instrumento, concernente à exceção de pré-executividade oposta no feito executivo n. 0033651-41.2016.8.07.0018, são as CDAs de números 50158797590 e 50163782792, as quais foram matéria de apreciação na r. sentença proferida no referido processo de conhecimento, em que o d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF assim se pronunciou: “As CDAs com inscrições ns. 50145662748, 50150351020, 50158797590 e 50163782792 referem-se a IPTU de exercícios iniciados em 2010 a 2013, não protegidas, portanto, pela imunidade que foi declarada a partir de 2014”. Contra a r. sentença, o executado interpôs apelação cível que foi distribuída, na data de 13/11/2023, à colenda 4a Turma Cível e à Relatoria do eminente Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, em razão de prevenção devido ao AGI n. 0718563-29.2023.8.07.0000 a ele distribuído em 15/05/2023 (certidões de IDs 53398215 e 53399686 do processo n. 0703439-49.2023.8.07.2018). Embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância não tenha identificado sugestão de prevenção, nos termos da certidão de ID 57192800, por certo há conexão e prejudicialidade que, nos termos do art. 55 c/c art. 286, III, ambos do CPC, impõem a prevenção do presente agravo de instrumento ao Relator do processo n. 0703439-49.2023.8.07.2018. Com efeito, dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a redistribuição do Agravo de Instrumento em epígrafe à egrégia 4a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, com as homenagens de estilo, em razão da prevenção constatada. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator